Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-08.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. RESISTÊNCIA PASSIVA. ATIPICIDADE. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, em concurso material, pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e resistência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e art. 329 do Código Penal), além de fixar o pagamento de multa e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu no tocante ao descumprimento da medida protetiva é típica e dolosa; (ii) determinar se houve efetiva resistência com violência ou ameaça à execução de ato legal; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão ou minoração da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O descumprimento de medidas protetivas configura crime formal e de perigo, consumando-se com a violação da ordem judicial, independentemente da ocorrência de resultado danoso, bastando a ciência inequívoca do réu quanto à decisão que impôs as restrições.
O crime de resistência exige conduta ativa, com o emprego de violência ou ameaça contra agente público no exercício de função legal. A resistência meramente passiva - como recusa silenciosa ou inércia - não configura o tipo penal previsto no art. 329 do Código Penal.
Apenas quando demonstrada a ausência de violência ou ameaça no comportamento do réu ao ser abordado por agentes públicos, impõe-se a absolvição quanto ao crime de resistência, por atipicidade da conduta.
O concurso material de crimes pressupõe condutas distintas praticadas em momentos diversos, sendo correta a cumulação das penas quando preenchidos os requisitos do art. 69 do Código Penal.
A pena deve observar o princípio da legalidade estrita. A aplicação retroativa de lei penal mais benéfica é admitida, mas inaplicável quando não configurada alteração legislativa posterior mais favorável ao réu.
A condenação por danos morais no contexto de violência doméstica independe de prova do prejuízo concreto, sendo suficiente a demonstração da prática delitiva, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se consuma com a ciência da decisão judicial e a sua violação, independentemente de resultado lesivo.
A resistência passiva não configura o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal, ocorrendo apenas quando não há violência ou ameaça.
A fixação de indenização por danos morais decorrente de violência doméstica prescinde de prova específica do dano, desde que demonstrada a infração penal e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 24-A, 329, 69; CPP, art. 386, III e VII; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o.